Tribunal: TJES
Processo: 5011415-25.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2023-04-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011415-25.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS
RECORRIDO: ELIZEU FRANCISCO DOS SANTOS
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5011415-25.2021.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: CAIXA CONSÓRCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS

RECORRIDA: ELIZEU FRANCISCO DOS SANTOS

JUÍZO DE ORIGEM: CARIACICA - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão Videoconferência – 19 de abril de 2023

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS
em face da sentença (ID 3114273), nos seguintes termos:

Ante o exposto, na forma do art. 487, inc. I do CPC, julgo parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar nulas as cláusulas do contrato firmado entre as partes que preveem a retenção dos valores cobrados a título de cláusula penal e fundo de reserva para a hipótese de desistência do consorciado.

Outrossim, condeno a ré na devolução imediata da quantia paga pelo autor de R$1.471,20 (Id. 11505327), descontada a taxa de administração de forma proporcional ao período em que o autor esteve com o contrato ativo com a ré, sendo de 0,4170% por mês, calculada sobre a quantia paga. A quantia a ser restituída deverá ser corrigida monetariamente pela taxa SELIC (STJ, AgInt no REsp 1752361) desde a data de desembolso das parcelas.

Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 Lei nº 9.099/95).

Nos termos do recurso interposto, a sentença deve ser reformada, ante a impossibilidade da devolução imediata das parcelas, nos termos dos arts. 30 e 22, §1º e 2º, da lei 11.765/08. Pede também pela reforma da sentença em relação à incidência dos juros de mora, para que esses sejam aplicados após findo o prazo para a administradora proceder ao reembolso, ou seja, após o encerramento do grupo. Pede, também, pela aplicação da cláusula penal prevista no contrato de consórcio em lide, e das taxas referentes a fundo de reserva e seguro, no cálculo da devolução dos valores, e, finalmente, alega o não direito à devolução do fundo de reserva no pagamento devido.

Por sua vez, a recorrida não apresentou contrarrazões.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com preparo realizado, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões tempestivas.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Trata-se de ação ajuizada por Elizeu Francisco dos Santos - Cpf: 005.395.567-69 em face de Caixa Consórcios S.A. Administradora de Consórcios - Cnpj: 05.349.595/0001-09. Afirma o autor, em síntese, que firmou contrato de consórcio com a ré em abril/2019 e pagou o valor total de R$1.471,20. Contudo, em razão da crise financeira que lhe afetou significativamente, não teve condições de continuar pagando o consórcio, o que acarretou seu cancelamento. Assevera que manteve contato com a ré e solicitou o ressarcimento do valor pago, mas foi surpreendido com a informação de que o dinheiro somente seria restituído no final do grupo, no que não concorda. Assim, pede a restituição integral e imediata do que pagou. A ré Caixa Consórcios, no Id. 11505325, apresentou defesa, sustentando que o autor tinha plena ciência dos termos do contrato de consórcio, sendo devida a restituição pretendida apenas por sorteio ou depois do encerramento do grupo e com a dedução dos valores pagos a título de taxas e penalidade. Pugna, ao final, pela improcedência da pretensão autoral.

É o quanto basta.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos,
entendo ser o presente caso de reforma parcial da sentença impugnada. Explico.

Primeiramente, sobre a controvérsia acerca da determinação de imediata restituição dos valores insta fazer uma breve explicação acerca da matéria e do precedente firmado pelo Superior Tribunal de Justiça a partir do julgamento do Recurso Especial 1.119.300/RS.

Quanto ao prazo para devolução dos valores, relevante apontar que, por meio do Tema Repetitivo 312/STJ, restou assim pacificado:
"É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano." (REsp 1119300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 27/08/2010).

A orientação firmada, como destacado na própria certidão de julgamento do Recurso Especial referenciado. Por conta disso, o Colegiado de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo, baseado nos precedentes de época do STJ, decidiu pela
"necessidade de se interpretar restritivamente a tese enunciada de forma genérica no julgamento do REsp 1.119.300/RS, possibilitando ao julgador uma maior margem de discricionariedade para a adoção da solução conforme o seu livre convencimento motivado." (Incidente de Uniformização de Interpretação de Lei nº 022/2015, Rel. p/ Acórdão: Dr. Gustavo Zago Rabelo, Publicação: 06 de Julho de 2016)
.

Destacou ainda que se tratando de
"plano de consórcio posterior à edição da Lei 11.795/08, possível se faz a devolução imediata dos valores pagos, desde que não tenha sido demonstrado pela administradora o prejuízo ao grupo de consorciados."

Ocorre que a jurisprudência do STJ evoluiu, de modo a se aplicar o entendimento consolidado no Tema Repetitivo 312 [restituição de valores vertidos por consorciado desistente em até 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo], tanto nos contratos celebrados após 06/02/2009, na vigência da Lei 11.795/08
(Rcl 16.390/BA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 13/09/2017; AgInt nos EDcl no REsp 1617560/DF, Rel. Min. LÁZARO GUIMARÃES, DJe 19/03/2018) quanto anteriormente ao referido marco legal de vigência (AgInt no AREsp 1005954/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 18/08/2017).

Daí, a questão restou sedimentada no sentido de que a restituição de valores sempre se dará em até 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo consorcial, admitindo-se, no entanto, a restituição imediata somente em situações peculiares (AgInt no REsp 1749189/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 21/11/2019).

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO. ENCERRAMENTO DO GRUPO. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA EM SEDE DE REPETITIVOS INCLUSIVE EM RELAÇÃO AOS CONTRATOS CELEBRADOS SOB A VIGÊNCIA DA LEI 11.795/08. PRECEDENTE (RCL 16.390/BA). 1. "É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano." (REsp 1.119.300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 27/08/2010) 2. Pretensos defeitos na prestação dos serviços. Ausência de clara indicação das referidas falhas desde a inicial. Pretensão de mero desligamento. Atração do enunciado 7/STJ. 3. Atualização. Ausência de prequestionamento do quanto disposto no art. 30 da Lei 11.795/08. Atração do enunciado 282/STF. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STJ. AgInt no REsp 1689423 / SP AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2017/0189160-6 Relator (a) Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO (1144) Órgão Julgador T3 - TERCEIRA TURMA Data do Julgamento 26/08/2019 Data da Publicação/Fonte DJe 30/08/2019).

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE CRÉDITO. CONSÓRCIO DE BEM IMÓVEL. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS PELO PARTICIPANTE. PRAZO. TRINTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. ENTENDIMENTO FIRMANDO NO RESP Nº 1.119.300/RS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. Precedente firmado em recurso representativo da controvérsia.
3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Agravo interno não provido. (STJ. AgInt no REsp 1741693/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020).

No caso dos autos, o contrato de consórcio do Autor, ora recorrido, foi celebrado em abril de 2019 após a data de 05/02/2009, pelo que a restituição dos valores pagos deve seguir o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a empresa de consórcio tem até 30 (trinta) dias após o prazo previsto para extinção do grupo do consórcio para restituir os valores pagos pelo consorciado desistente.

Portanto, apresenta razão o recorrente no ponto que refuta a imediata devolução dos valores.

Ainda, o recorrente alega que não houve a aplicação da cláusula penal, e que as taxas referentes a fundo de reserva e seguro não foram incluídas no cálculo da devolução dos valores.

Quanto à incidência da cláusula penal, eis que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é que a multa incidirá apenas em situação onde foi demonstrado o prejuízo causado pela saída ou inadimplemento do membro.

A cláusula penal visa compensar os prejuízos decorrentes da desistência de algum membro do grupo, sua aplicação não é automática, e sim condicionada a existência de prejuízo inerente à saída prematura do consorciado.

Imperiosa é a demonstração do prejuízo alegado, inclusive, nos termos do art. 53, §2º, do CDC/90, sendo que, no caso dos autos processuais, não fica clara a comprovação de que a desistência do Recorrido tenha causado prejuízo ao grupo, sendo apenas alegado pelo réu tal dano, sem prova que corrobore com suas afirmações.

Ademais, existe o fato de que o Recorrido saiu do consórcio em suas fases iniciais, presumindo-se que não houve dano expressivo.

Por tal razão, deve ser restituído o valor sem a aplicação da cláusula penal prevista.

Quanto ao seguro de vida, verifico que o autor da ação optou pela não contratação conforme observa-se no contrato de consórcio anexado aos autos. Dessa forma não há como se considerar no cálculo os valores reembolsáveis à parte autora – ou que deveria abater - qualquer quantia a este título, ao contrário do que defende a ora recorrida.

Quanto a taxa de adesão, explico que trata-se de
nada mais do que a antecipação da taxa de administração, e se destina a cobrir custos diversos da administradora do consórcio, no entanto,
eis que constatei a inexistência de cláusula contratual prevendo a cobrança do valor correspondente à taxa de adesão ao grupo de consórcio objeto da lide.

Além disso, verifiquei nos documentos juntado pelo próprio recorrente à ID 3114248, ID 3114258 e ID 3114259, mais especificamente no Extrato do Consorciado à fls. 6 e ss., que não houve qualquer pagamento à título de Taxa de Adesão.

À vista disso, impossível o abatimento dos valores respectivos quando da restituição dos valores pagos pela autora, ora recorrida.

Sobre o fundo de reserva existente nos contratos de consórcio, sabe-se que este visa
conferir maior segurança ao grupo, assegurando o seu perfeito equilíbrio e regular funcionamento, resguardando o fundo comum contra imprevistos como a inadimplência.

Portanto, por se tratar de uma verba com destinação específica, uma vez encerrado o grupo,
eventual saldo positivo da conta deverá ser rateado entre todos os consorciados, inclusive os desistentes, na proporção de sua contribuição.

Nesse contexto, não há como seguir o entendimento de que o consorciado que se retira antecipadamente do grupo não faria jus à sua parte, tendo em vista que, consoante entendimento consolidado pela é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.

Seguindo essa linha, considerando que o consorciado desistente somente irá receber seus haveres ao final, após o encerramento contábil do grupo – quando todos os participantes já terão sido contemplados e todas as despesas e encargos do grupo, inclusive os decorrentes de inadimplência e retirada antecipada, já estarão pagos – não há motivo para excluí-lo da devolução de eventual saldo do fundo de reserva.

Por isso mesmo é que essa restituição somente irá ocorrer
se houver saldo remanescente do fundo
, e na
exata proporção
do que tiver sido contribuído por cada participante.

Além disso, não se afigura razoável sustentar que, por ter se retirado antecipadamente do grupo, o consorciado desistente perderia o direito à restituição do fundo de reserva como forma de compensar os demais participantes pelos prejuízos causados. Isso pois, a saída antecipada do consorciado já o sujeita a multas e encargos específicos, contratualmente previstos, que revertem para o fundo comum, nos termos do parágrafo único do art. 25 da Lei nº 11.795⁄08.

Ainda
, o repasse da parte do fundo de reserva pago pelo consorciado desistente aos demais participantes caracterizaria o enriquecimento sem causa destes, que acabariam por receber mais do que contribuíram para aquele fundo.

Esse é o entendimento que firmado pelo Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. CABIMENTO, NO ENCERRAMENTO DO GRUPO. CORREÇÃO MONETÁRIA. CABIMENTO. RESTITUIÇÃO DO FUNDO DE RESERVA. CABIMENTO. DISPOSITIVOS LEGAIS ANALISADOS: ARTS. 25, 27, § 2º, 30 E 32 DA LEI Nº 11.795/08; E 14 E 26, I, DA CIRCULAR Nº 3.432/09. 1. Ação ajuizada em 12.07.2002. Recurso especial concluso ao gabinete da Relatora em 19.02.2013. 2. Recurso especial em que se discute se o consorciado que se retira antecipadamente do grupo de consórcio faz jus à devolução do montante pago a título de fundo de reserva, bem como se os valores devolvidos estão sujeitos a correção monetária. 3. O pedido deve ser extraído da interpretação lógico-sistemática da petição inicial, a partir da análise de todo o seu conteúdo. 4. Conforme decidido pela 2ª Seção do STJ no julgamento de recurso afetado como representativo de controvérsia repetitiva nos termos do art. 543-C do CPC, é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. 5. Nos termos do enunciado nº 35 da Súmula/STJ, incide correção monetária sobre as prestações pagas em virtude da retirada ou exclusão do participante de plano de consórcio. 6. O fundo de reserva visa a conferir maior segurança ao grupo de consórcio, assegurando o seu perfeito equilíbrio e regular funcionamento, resguardando o fundo comum contra imprevistos como a inadimplência. 7. Por se tratar de uma verba com destinação específica, uma vez encerrado o grupo, eventual saldo positivo da conta deverá ser rateado entre todos os consorciados, inclusive os desistentes, na proporção de sua contribuição. 8. Considerando que o consorciado desistente somente ira receber seus haveres ao final, após o encerramento contábil do grupo - quando todos os participantes já terão sido contemplados e todas as despesas e encargos do grupo, inclusive os decorrentes de inadimplência e retirada antecipada, já estarão pagos - não há motivo para excluí-lo da devolução de eventual saldo do fundo de reserva. 9. Agravo do CONSÓRCIO NACIONAL FORD LTDA. conhecido para negar provimento ao recurso especial. Recurso especial de OLGA SOUZA XAVIER DA ROSA e outro provido.

(STJ - REsp: 1363781 SP 2013/0013918-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 18/03/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/03/2014)

Por fim, quanto aos juros de mora,
somente são devidos a partir do momento em que a parte ré efetivamente incorrer em mora com a obrigação, isto é, não cumprindo as obrigações que lhe competem no tocante à
devolução
de
valores
após o transcurso do 30º dia contado da data do encerramento do grupo consorcial.

Nessa perspectiva,
"o transcurso do aludido lapso temporal [de 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo consorcial], sem a ocorrência da restituição efetivamente devida, implica a incidência de juros moratórios a partir do trigésimo primeiro dia do encerramento do grupo consorcial". (Tema Repetitivo 622/STJ, REsp 1111270/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 16/02/2016).

Destarte,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reforma da r. sentença a fim de determinar
a
devolução d
os
valores
pagos pela parte autora em até 30 (trinta) dias
após o prazo previsto para extinção do grupo do consórcio, bem como determinar que nos valores a lhes serem restituídos seja incluída a parcela relativa ao fundo de reserva desde que haja saldo remanescente e na exata proporção do que tiverem contribuído para o referido fundo, com juros de mora
a incidir somente após o esgotamento do prazo para reembolso, mantendo-se incólume os demais termos da sentença.

Deixo de condenar os recorrentes ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais em razão do provimento parcial do recurso, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995.

É como
VOTO
.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Voto no mesmo sentido.

O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA - Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reforma da r. sentença a fim de determinar
a
devolução d
os
valores
pagos pela parte autora em até 30 (trinta) dias
após o prazo previsto para extinção do grupo do consórcio, bem como determinar que nos valores a lhes serem restituídos seja incluída a parcela relativa ao fundo de reserva desde que haja saldo remanescente e na exata proporção do que tiverem contribuído para o referido fundo, com juros de mora
a incidir somente após o esgotamento do prazo para reembolso, mantendo-se incólume os demais termos da sentença. Deixo de condenar os recorrentes ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais em razão do provimento parcial do recurso, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)